Tribunal: TCU
Processo: 032.299/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por intermédio do qual foi expedida determinação ao recorrente em prestação de contas anual referente ao exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) contra determinação contida no Acórdão 275/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão, por não preencher os requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.